Tribunal: TJMT
Processo: 1029418-08.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029418-08.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELICIANO MANUEL DE OLIVEIRA - CPF: 031.853.888-10 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RYCHELLE LAYANE GOMES DA SILVA TAVARES - CPF: 108.595.014-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA ORAL – CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PREVISÃO – PREJUÍZO – AUSÊNCIA – INSTRUMENTO
DANDO PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO – ATO JURÍDICO PERFEITO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“
Havendo expressa previsão legal e ausente prejuízo à parte, é perfeitamente viável a prolação de sentença oral”
(TJ-MT - Apelação: 0001186-55.2011.8.11.0078, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/02/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/02/2015).

“
Entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória”
(STJ - AgInt no REsp: 1974138 PE 2021/0350738-4, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1029418-08.2022.8.11.0003

APELANTE:

FELICIANO MANUEL DE OLIVEIRA

APELADO:

SEGUROS SURA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FELICIANO MANUEL DE OLIVEIRA
,
contra r. sentença oral proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.

João Filho De Almeida Portela
,
lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do
SEGUROS SURA S/A
, que julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da ação.

Inconformado, o apelante
“requer seja a reformada o r. decisum, julgando procedente todos os pedidos da inicial, condenando ao apelado a indenização pelos lucros cessantes no total de R$ 24.040,00 (vinte e quatro mil e quarenta reais), e que seja a ré também condenada a indenizar o autor pelo período do arrendamento em que o veículo ficou parado para manutenção no total de R$ 1.000,00 (mil reais)”
(sic – Id 197876666).

Contrarrazões ofertadas no Id 197876668, pelo desprovimento.

A parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id 197906684).

No despacho Id 205720314 o julgamento do presente recurso foi convertido em diligência, visando à juntada de parte da audiência de instrução e julgamento em que foi proferida a sentença oral, devidamente cumprido, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, constata-se que a r. sentença fora proferida oralmente, observando-se as normas constantes da seção 20 – “Da Gravação de Audiências”, itens 2.20.1.3, da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça,
in verbis
:

"2.20.1.3 – O registro fonográfico ou
audiovisual
das audiências aplica-se à prova oral, às alegações das partes e às decisões nelas proferidas,
inclusive sentença
, observando-se, neste último caso, o disposto no art. 2.o, VII desta Seção.”

Assim, não se visualiza que a forma oral da r. sentença tenha trazido prejuízo a qualquer das partes, em especial do autor apelante que teve acesso ao áudio e apresentou o presente recurso. Atrelado a isso, houve a complementação do registro audiovisual, conforme consignado no relatório.

Feito este registro,
ressai dos autos que
FELICIANO MANUEL DE OLIVEIRA
ajuizou a presente ação de cobrança de indenização securitária em face de
SEGUROS SURA S/A
, onde narra em sua inicial que é proprietário do caminhão reboque SCANIA/T124 GA4X2NZ 420, Placa JOR6678, Renavam 00750492635, e como não possuía carreta para fazer os fretes, arrendava da TRANSPORTES BOTUVERÁ LTDA um semi-reboque NOMA SR3E27CC, placa RAM7J66, ano 2021, cor preta, Renavam 012402909231, pelo qual pagava o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) mensais.

Sustenta que no dia 11/11/2021, foi surpreendido com uma colisão traseira causada pelo caminhão VOLVO FH420 placa OBC7050 e SEMI-REBOQUE placa NPH9081, conduzido por Michael Alves Moreira, de propriedade da empresa DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, e em decorrência do acidente, a carreta arrendada permaneceu parada para manutenção entre o período de 10/01/2022 até 24/01/2022.

Informa que requereu junto à requerida o pagamento dos lucros cessantes referente ao período retromencionado, não obtendo êxito, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da ação.

Contra o
decisum
, o apelante
“requer seja a reformada o r. decisum, julgando procedente todos os pedidos da inicial, condenando ao apelado a indenização pelos lucros cessantes no total de R$ 24.040,00 (vinte e quatro mil e quarenta reais), e que seja a ré também condenada a indenizar o autor pelo período do arrendamento em que o veículo ficou parado para manutenção no total de R$ 1.000,00 (mil reais)”
(sic).

Pois bem.
Como cediço, em regra, o ônus da prova compete ao autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do artigo
373
do
CPC
.

Na espécie, verifica-se que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo
373
,
I
, do
CPC
, o que afasta sua pretensão em ser ressarcido pelos danos alegados.

É que a seguradora apelada procedeu à juntada do documento denominado “Instrumento de Quitação e Outras Avenças” acostado junto da sua peça defensiva no Id
197875691
, que foi
devidamente assinado pelo autor apelante
, cujo teor se extrai que:
“Pelo presente instrumento eu Feliciano Manuel de Oliveira, domiciliado no endereço Maria Abadia da Silva, 309, C, Residencial Vila Mineira, Rondonópolis-MT, regularmente inscrito no CPF/CNPJ sob o no 031.853.888-10, declaro que quando do efetivo recebimento da importância de R$4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), creditados na conta abaixo mencionada, darei a SEGUROS SURA BRASIL, e a seu segurado,
a mais ampla, plena, geral, rasa, total e irrestrita quitação no tocante aos danos suportados em decorrência do presente sinistro
ocorrido com veículo terceiro SEMI REBOQUE/PORTA CONTAINER (3Eixos) – Placa RAM 7J66 – Chassi 9EP091330M1000809, tendo em vista o sinistro em 11/11/2021, provocado pelo veículo Segurado VOLVO/FH 420 6X2 2p (diesel) (E5) – Placa OBC7050 – chassi 9BVAG10CXE791783,
alcançando tal quitação aos danos materiais, danos corporais, danos morais, lucros cessantes,
renunciando a tudo expressamente, constituindo-se ainda, o presente acordo, na figura de transação prevista no artigo 840 do Código Civil”
(sic).

Importante consignar que a transação é o negócio jurídico onde os interessados previnem ou terminam litígio mediante concessões recíprocas, com previsão legal nos artigos
840
e
841
do
Código Civil
.

Sendo assim, a transação supracitada só pode ser anulada por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa (art.
849
do
Código Civil
), vícios não alegados pelo autor apelante.

Ademais, na impugnação à contestação apresentada no Id
197875695
, bem como nas razões deste apelo ora em exame (Id
197876666)
, o autor não negou ter assinado o aludido termo de quitação, limitando-se em postular a reparação civil, por entender que comprovou os requisitos necessários para tanto (art. 927, CC).

Logo, não se apresenta possível a pretensão do autor, ora apelante, em discutir o direito da indenização formulada na inicial, diante da expressa e efetiva adesão ao “Termo de quitação”, dando plena, geral e irrevogável quitação, relativo a todos os direitos e ações decorrentes do referido acidente.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AMPLIAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória.
2. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt no REsp: 1974138 PE 2021/0350738-4, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, o aresto desta Câmara:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DISTRATO
– TERMO DANDO PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ATO JURÍDICO PERFEITO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência é firme no sentido de que o recibo de quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, desautoriza a investida judicial para ampliar a verba aceita e recebida, exceto comprovação de ocorrência de dolo, fraude, coação ou de qualquer outro vício que leve à sua anulação.”
(TJ-MT - AC: 10246560520178110041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Por fim, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a regra suspensiva do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024